Tribunal: TCU
Processo: 037.765/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13250/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.765/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adonias Moreira Barros Filho (XXX.524.801-XX); Cinthia Albuquerque de Barros (XXX.896.901-XX); Gerusa Alves Ferreira Barreto (XXX.057.101-XX); Gislaine Angelo Foschete (XXX.822.791-XX); Jerusa de Jesus Ferreira (XXX.224.201-XX); Jose Antonio de Morais (XXX.296.791-XX); Maria Amelia Abrahao Costa (XXX.784.921-XX); Maria Ferreira de Castro (XXX.121.521-XX); Maria Jusceleide de Miranda Rocha (XXX.975.521-XX); Ruth Pereira de Novaes Lima (XXX.057.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.